Tribunal: TCU
Processo: 006.119/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2987/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.119/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Novak (XXX.367.739-XX); Daniela Silva Borges Dantas (XXX.044.506-XX); Fernando Sarturi dos Santos (XXX.406.409-XX); Louise Fellet Barbosa (XXX.517.356-XX); Mariana Ferreira (XXX.398.986-XX); Michelli Netto Reis de Souza (XXX.867.357-XX); Natalia Eirao Zulin (XXX.134.759-XX); Patricia Elias de Oliveira Rodrigues (XXX.357.706-XX); Thayna Nhaara Oliveira Damasceno (XXX.146.034-XX); Ubiratan Jesus da Motta Filho (XXX.300.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.